Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA A INICIAL. PROVA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
01. Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor.
02. A indicação exata da localização do bem não constitui requisito legal da medida propugnada, sobretudo quando o endereço informado pela agravante na peça vestibular coincide com aquele consignado no negócio jurídico.
03. Recurso conhecido e provido.